Tribunal: TJSP
Processo: 1014066-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
r Municipal no 319/2007 – Isenção proporcional à Área de Preservação Permanente condicionada ao atendimento de requisitos - Nulidade dos lançamentos em razão do valor venal fixado acima do valor de mercado – Prevalência do valor apurado na perícia – CPC, art. 373, II – Falta de prova sobre a alegada discrepância na base de cálculo – Verba honorária majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa de R$ 1000.000,00, em maio de 2019 – CPC, art. 85,§11 – Recurso improvido para manter a isenção fiscal, no período de 2015 a 2019, sem prejuízo de novos lançamentos serem feitos pelo valor venal apurado na perícia.
(TJSP; Apelação Cível 1014066-22.2019.8.26.0577; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU de 2015 a 2019 – Lei Complementar Municipal no 319/2007 – Isenção proporcional à Área de Preservação Permanente condicionada ao atendimento de requisitos - Nulidade dos lançamentos em razão do valor venal fixado acima do valor de mercado – Prevalência do valor apurado na perícia – CPC, art. 373, II – Falta de prova sobre a alegada discrepância na base de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU de 2015 a 2019 – Lei Complementar Municipal no 319/2007 – Isenção proporcional à Área de Preservação Permanente condicionada ao atendimento de requisitos - Nulidade dos lançamentos em razão do valor venal fixado acima do valor de mercado – Prevalência do valor apurado na perícia – CPC, art. 373, II – Falta de prova sobre a alegada discrepância na base de cálculo – Verba honorária majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa de R$ 1000.000,00, em maio de 2019 – CPC, art. 85,§11 – Recurso improvido para manter a isenção fiscal, no período de 2015 a 2019, sem prejuízo de novos lançamentos serem feitos pelo valor venal apurado na perícia.